Tribunal: STF
Processo: HC 216931
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação 7000546-11.2021.7.00.0000/AM, Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de resistência mediante ameaça ou violência (art. 177 do Código Penal Militar), ameaça (art. 223 do CPM), desacato a superior (art. 298 do CPM) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003).



    Ao final da instrução criminal, o Juízo de origem condenou o paciente pelo cometimento do delito de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar), aplicando-lhe a pena de 6 meses de detenção, em regime aberto. 



    O Superior Tribunal Militar acolheu parcialmente o recurso interposto pelo Ministério Público para também condenar o paciente pela prática do crime de resistência (art. 177 do Código Penal Militar), aplicando-lhe a pena de 1 ano de detenção, em regime aberto. O acórdão ficou assim ementado: 



    [...]



    1) Apelo da Defensoria Pública da União:



    O verbo desacatar quer dizer desprezar, faltar o respeito ou humilhar, sendo o sujeito ativo qualquer pessoa, desde que o passivo secundário (o principal é o Estado) seja militar no exercício da função ou atuando em função dela. 



    A conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 299 do Código Penal Militar, restando comprovado, inclusive, o elemento subjetivo do tipo penal incursionador, qual seja o dolo consistente no ânimo de desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela. 



    Para configuração do desacato não se exige que o agente atue com ânimo calmo e refletido, pois, geralmente, a conduta é praticada em situações de alteração psicológica, agindo o agente impulsionado por sentimentos de raiva, ódio ou rancor. 



    A simples leitura e confirmação dos impropérios proferidos pelo Acusado evidenciam o ânimo de menosprezar a função militar desempenhada pelo Ofendido, notadamente porque confirmada pela farta prova testemunhal, aí incluído o próprio filho do Réu. 



    Ao contrário do que sustentou a Defesa ao argumentar que dos autos infere-se que não há elementos suficientemente seguros para configurar a materialidade do suposto delito praticado, bem como que a fragilidade das provas é latente, não remanescem dúvidas acerca da autoria e da materialidade delitivas, estando devidamente refutados os argumentos defensivos tendentes à absolvição do Acusado. 



    [...]



    Nas circunstâncias nas quais foi cometida a prática delituosa descrita nos autos, além do comportamento reprovável, é inegável que a conduta perpetrada pelo Acusado viola gravemente o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora descrita no art. 299 do Código Penal Militar, na medida em que se trata de militar com larga experiência, contando, inclusive, mais de 40 (quarenta) anos de serviço prestados ao Exército Brasileiro. 



    Considerando que a violenta emoção, prevista como circunstância atenuante na letra da alínea "c" do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar, traduz-se na reação a um ato injusto, os argumentos defensivos partem de pressuposto equivocado, notadamente naquilo que diz respeito à alegação de que o Ofendido teria tentado prejudicar o Réu, quando, a bem da verdade, simplesmente fazia cumprir as atribuições inerentes ao serviço que guarnecia no Hospital Militar de Área de Manaus. 



    Ainda que se pudesse reconhecer a atenuante descrita na alínea "c" do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar, considerando a pena-base aplicada pelo Juízo de primeiro grau em seu mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, a sua incidência encontra óbice intransponível no art. 73 do referido Códex Castrense, bem como no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dando conta de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 



    Recurso não provido. Decisão por unanimidade. 



    2) Apelo do Ministério Público Militar:



    [...]



    O tipo penal previsto no art. 177 do Código Penal Militar consuma-se quando o executor da ordem ou quem o auxilia é atingido pelo ato violento ou toma conhecimento da ameaça. 



    A toda evidência, o Réu opôs-se à execução de ordem legal, notadamente impedir o acesso em área restrita do Hospital Militar de Área de Manaus, tendo agredido com tapas o Ofendido, restando caracterizado, portanto, o delito de resistência mediante violência previsto na norma penal incriminadora. 



    Apelo ministerial provido em parte. Decisão por unanimidade.



     



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em suma: (a) a ordem do Soldado para que o Capitão aguardasse não é abarcada pelo conceito de ‘ato legal executivo’, elementar do tipo penal de resistência; e (b) quando os crimes de desacato e resistência são cometidos num só contexto, de maneira que a resistência configure um desdobramento da conduta precedente do desacato, deve ser aplicado o princípio da consunção, a fim de que o crime mais grave – desacato – absorva o de menor gravidade – resistência. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente quanto à imputação referente ao crime de resistência. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da matéria, cabe transcrever o seguinte trecho do acórdão impugnado, ao rechaçar o pleito defensivo:



    [...] Todavia, em relação ao delito encartado no art. 177 do Código Penal Militar, melhor sorte assiste ao Órgão ministerial, pois, a toda evidência, segundo exposto anteriormente na cronologia dos fatos, o Capitão R1 Ex ALFREDO JORGE CORRÊA DE SANTA RITA opôs-se à execução de ordem legal, notadamente impedir o acesso em área restrita do Hospital Militar de Área de Manaus, tendo agredido com tapas o Sd Ex Rodrigo Sousa Costa, restando caracterizado, portanto, o delito de resistência mediante violência previsto na norma penal incriminadora, uma vez que "(...) o executor da ordem ou quem o auxilia é atingido pelo ato violento ou toma conhecimento da ameaça (...)" (Célio Lobão. Direito Penal Militar. 3ª ed. Brasília Jurídica. 2006.p. 479).



     Conforme salienta Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013, p. 243):



     



    "(...) O objeto da conduta é a execução de ato legal. Ato legal é o que se encontra em harmonia com o ordenamento jurídico (...) O conceito de legalidade do ato não se confunde com justiça, pois contra ato injusto, mas legal, não é admissível a oposição, sem que se configure o delito de resistência (...) Os meios empregados são a violência ou a ameaça. A primeira é a coerção física, enquanto a ameaça é a intimidação (...)" (Grifos nossos).



    O referido doutrinador ainda salienta que "(...) é preciso que tanto a violência quanto a ameaça sejam dirigidas contra a pessoa do funcionário e não contra coisas (...)", o que está em perfeita consonância com o objeto da norma incriminadora, uma vez que, sendo o sujeito ativo qualquer pessoa, assim como no caso dos autos, um militar da reserva remunerada, o "(...) sujeito passivo é o Estado e, secundariamente, o funcionário ou outra pessoa que sofreu a violência ou ameaça." (ob. cit., p. 243).



     Nesse contexto, a despeito de o Decreto absolutório de primeiro grau ter fundamentando o decisum na inadequação típica tendo em vista "(...) que Opor-se à execução (de ato legal) difere da conduta de se opor à uma ordem ou determinação por quem está no controle de alguma coisa.", a cronologia dos fatos anteriormente descrita é suficientemente apta para identificar a consumação do delito em testilha.



    Afinal, conforme descrito anteriormente, o Acusado, em um primeiro momento, insistiu com o Ofendido, Sd Ex Rodrigo Sousa Costa, que entraria na área restrita de atendimento para encontrar o médico que havia consultado o seu filho, tendo sido interpelado pelo Sd Ex Rodrigo Sousa Costa que "(...) pediu para ele se acalmar (...) Todavia, o réu estava muito agressivo (...)", passando a proferir os seguintes impropérios ao Ofendido: "(...) sai daqui seu merda, sai da minha frente (...) você é um lixo (...) você é um merda (...) soldado só serve para fazer faxina (...)".



     A partir disso, já em um segundo momento, o Ofendido Sd Ex Rodrigo Sousa Costa novamente pediu ao Acusado que se acalmasse, "(...) contudo o réu começou a gritar e foi nesse momento que ele externou sua intenção de querer entrar no SPA (...)". Ao tentar impedir que o Acusado, Cap R1 Ex ALFREDO JORGE CORRÊA DE SANTA RITA tivesse acesso ao local restrito, "(...) o acusado lhe agrediu com 3 tapas e palavras de baixo calão (...) o réu lhe xingou novamente, dizendo que era um merda, um lixo, e que soldado só servia para fazer faxina (...)".



     Portanto, restou claro que o Acusado após o cometimento do crime de desacato, em um momento posterior, ao ser impedido de acessar o local restrito pelo militar que guarnecia o serviço na entrada do SPA, resistiu à ordem e desferiu 3 (três) tapas no braço do Ofendido, praticando o crime previsto no art. 177 do Código Penal Militar.



     […]



    A despeito dos laboriosos fundamentos expendidos pela Sentença de primeira instância, o entendimento ali defendido se contrapõe à dinâmica dos fatos na caracterização do delito em exame e da própria jurisprudência desta Corte Castrense, no sentido de que "(...) O tipo penal previsto no art. 177 do CPM consuma-se quando o executor da ordem ou quem o auxilia é atingido pelo ato violento ou toma conhecimento da ameaça." (Apelação nº 0000172-13.2014.7.01.0201, Relator: Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva, DJe: 11/10/2016).



     Vale dizer, portanto, que o próprio serviço guarnecido pelo Ofendido, bem como as circunstâncias fáticas extraídas dos autos, notadamente as que se referem aos procedimentos adotados em uma Unidade Hospitalar, seja ela militar ou não, revelam, inconteste, a desnecessidade de existência de uma norma que estabelecesse taxativamente o não acesso a uma área sabidamente restrita. Afinal:



     



    "(...) o ato legal constitui toda e qualquer atitude adotada pela Administração Militar com respaldo na legislação em geral. Normalmente, manifesta-se pela emissão de uma determinação, uma ordem legal por parte daquele incumbido de fazer valer a vontade da Administração Militar (executor)." (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger. ob. cit., pp. 852/853).



     Conforme ressaltou o Custos Legis:



     



    "(...) o ofendido, na condição de guarda responsável pela recepção do Serviço de Pronto Atendimento do Hospital Militar, regularmente investido nessa função, ordenou expressamente ao acusado que permanecesse no local reservado ao público, uma vez que o setor onde os pacientes permanecem (inclusive o acusado tentou adentrar esse recinto reservado indevidamente) é restrito a pacientes já admitidos após a triagem e aos profissionais de saúde, isso tudo por razões de segurança e para o bom funcionamento daquele Hospital Militar. Destaca-se que o ofendido atuava como guarda e responsável por aquele setor, com funções específicas de manter a ordem, a segurança e a higidez do local (ato legal conferido ao ofendido por determinação de superior hierárquico). (...) os autos revelam que o acusado, insatisfeito em não adentrar aquele setor para conversar com um médico, opôs-se a ato legal determinado pelo ofendido, no exercício de sua função pública. Assim, passou a agredir verbalmente o militar, proferindo as seguintes frases: "sai daqui seu merda, sai da minha frente", "você é um lixo", "você é um merda", "soldado só serve para fazer faxina". Na sequência dos fatos, o ofendido pediu, novamente, que o acusado mantivesse a calma, quando foi agredido fisicamente com três tapas no braço (...)" (Grifos nossos).



    Por fim, e apenas para não passar in albis os fundamentos expendidos no Decreto absolutório relativos ao cabimento da "(...) consunção, em relação à conduta global do desacato (...)", ou seja, a absorção do delito de resistência mediante violência ou ameaça pelo de desacato, consoante leciona Cezar Roberto Bitencourt (Tratado de Direito Penal. Parte Geral. Vol. 1. 16ª ed. Saraiva. São Paulo. p. 226):



     



    "(...) Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração.".



    Para Rogério Greco, o critério da consunção pode ser adotado em duas situações (Curso de Direito Penal. 14ª ed. Impetus. Rio de Janeiro. 2012. p. 30): "(...) a) quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime; b) nos casos de antefato e pós-fato impuníveis.".



    Vale dizer que, na prática de 2 (dois) crimes, para que um deles seja absorvido pelo outro, condenando-se o agente somente pela pena cominada ao delito principal, faz-se necessária a existência de conexão entre ambos, ou seja, que um deles tenha sido praticado apenas como meio ou preparatório para a prática de outro.



     Porém, tais fatos não se evidenciam no caso em exame, bastando, novamente, compulsar detidamente a cronologia dos acontecimentos anteriormente descrita, haja vista que as ofensas e menosprezos foram proferidos pelo Réu em momento anterior e dissociado da conduta em análise, qual seja de resistência mediante ameaça ou violência.



     Afinal, em um primeiro momento, o Acusado insistiu com o Ofendido, Sd Ex Rodrigo Sousa Costa que entraria na área restrita de atendimento para encontrar o médico que havia consultado o seu filho, tendo sido interpelado pelo Sd Ex Rodrigo Sousa Costa que "(...) pediu para ele se acalmar (...) Todavia, o réu estava muito agressivo (...)", passando a proferir os seguintes impropérios ao Ofendido: "(...) sai daqui seu merda, sai da minha frente (...) você é um lixo (...) você é um merda (...) soldado só serve para fazer faxina (...)".



     A partir disso, já em um segundo momento, o Ofendido Sd Ex Rodrigo Sousa Costa novamente pediu ao Acusado que se acalmasse, "(...) contudo o réu começou a gritar e foi nesse momento que ele externou sua intenção de querer entrar no SPA (...)". Ao tentar impedir que o Acusado, Cap R1 Ex ALFREDO JORGE CORRÊA DE SANTA RITA tivesse acesso ao local restrito, "(...) o acusado lhe agrediu com 3 tapas e palavras de baixo calão (...) o réu lhe xingou novamente, dizendo que era um merda, um lixo, e que soldado só servia para fazer faxina (...)".



     Portanto, considerando a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, dando conta de que "(...) A aplicação do principio da consunção pressupõe que o crime consunto integre o iter criminis do crime consuntivo, bem como que ambos os delitos tenham o mesmo objeto jurídico (...)" (Apelação nº 70000014072.2009.7.01.0301/RJ, Relator: Ministro José Coêlho Ferreira, DJe 11/04/2011), não há como referendar os fundamentos que justificaram a absolvição operada pelo Colegiado Julgador de primeiro grau, merecendo reparo a Sentença no que tange ao delito encartado no art. 177 do Código Penal Militar, para o que, passo à nova dosimetria da pena.



     



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal do crime de resistência (art. 177 do Código Penal Militar), não é o que se constata do plexo de circunstâncias descritas no acórdão impugnado, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Inviável, ainda, a aplicação do princípio da consunção, para que a conduta tipificada no 177 do Código Penal Militar seja absorvida pelo delito de desacato a militar, previsto no art. 299, também do CPM. 



    Segundo NELSON HUNGRIA e RENÉ ARIEL DOTTI, há consunção quando um crime é meio necessário ou normal etapa de preparação ou de execução de outro crime (Comentários ao Código Penal: Volume I, tomo I (arts. 1º a 10, arts. 1º a 12), 6ª Ed. Rio de Janeiro, GZ, 2014, pág. 210). 



    Conforme registrou o STM, as ofensas e menosprezos foram proferidos pelo Réu em momento anterior e dissociado da conduta em análise, qual seja de resistência mediante ameaça ou violência. Logo, evidenciada a autonomia das condutas, não há falar em incidência do princípio da consunção. E, para afastar a conclusão implementada pela instância antecedente, no que tange ao reconhecimento de "crime único" pretendido pela defesa, seria necessário proceder a investigações de natureza fática, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente